Tribunal: CARF
Processo: 19613.734502/2021-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2025-03-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19613.734502/2021-91
ACÓRDÃO
2002-008.929 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ZAMP S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Data do fato gerador: 18/12/2018
GLOSA
DE
COMPENSAÇÃO.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. FALSIDADE. INEXISTÊNCIA. MULTA ISOLADA.
DESCABIMENTO.
É incabível a aplicação da multa isolada de 150% prevista no art. 89, § 10,
da Lei 8212/91, quando ausente a demonstração de dolo do sujeito passivo
e quando inexistente declaração falsa por ele prestada.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar preliminar
suscitada, e, no mérito, dar provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 2002-008.923, de 15 de
outubro de 2024, prolatado no julgamento do processo 19613.734504/2021-80, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores João Mauricio Vital, André
Barros de Moura, Ricardo Chiavegatto de Lima, Carlos Eduardo Ávila Cabral, Henrique Perlatto
Moura e Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

Fl. 369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.929 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19613.734502/2021-91
2

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Tem-se na origem ao auto de infração lavrado pela fiscalização, em relação ao
sujeito passivo acima identificado, destinado ao lançamento da multa isolada de 150%, aplicada
em decorrência de compensação, na visão da fiscalização, com falsidade da declaração.
De acordo com a descrição dos fatos pela autoridade fiscal, o sujeito passivo
efetivou compensações de contribuições sociais e previdenciárias, por meio de DCOMPs,
declarando possuir créditos de contribuições indevidas ou recolhidas a maior, que foram utilizados
para compensar débitos.
Após intimações para prestar esclarecimentos e apresentar documentação
comprobatória, o contribuinte explanou que os créditos se refeririam a descontos realizados na
remuneração dos segurados relativos a despesas médicas custeadas pela empresa e à participação
dos segurados no custeio do vale-transporte.
A fiscalização, analisando a documentação e as explicações apresentadas, entendeu
que o crédito seria inexistente. Aplicou na oportunidade a multa isolada de 150% sob o
fundamento de que restaria configurada declaração falsa.
Inconformado, o contribuinte apresentou impugnação sustentando que:
a) fundamente legal da multa aplicada possui como exigências materiais, a
comprovação da falsidade e, por consequência, o dolo na conduta da
contribuinte, sendo que a falsidade não pode ser presumida, mas era necessária
a comprovação pela acusação fiscal;
b) que divergências na interpretação da lei não se confundem com falsidade de
declaração, que é aquele crédito inexistente, que o contribuinte sabe não
possuir e, ainda assim, o compensa deliberadamente;
c) que em casos em que há defesa administrativa de manifestação de
inconformidade pendente de julgamento, a fiscalização deve aguardar o
encerramento da fase contenciosa, de modo que o lançamento da multa isolada
ocorreria apenas se houvesse decisão definitiva que mantivesse a não
homologação da compensação, pleiteando, neste ponto, a suspensão do
presente processo até decisão definitiva do Processo que discute a
homologação da compensação.
Fl. 370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.929 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19613.734502/2021-91
3
Por fim, requer a não aplicação cumulativa das multas de mora e isolada e, de
forma subsidiária, requer o afastamento da cobrança de juros de mora sobre a multa isolada.
A DRJ, ao apreciar a impugnação apresentada, assim se manifestou:
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. FALSIDADE DA DECLARAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO.
MULTA ISOLADA.
A compensação indevida, com falsidade da declaração, sujeita o contribuinte à
multa isolada de 150%.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
Os créditos tributários da União, quando não pagos nos prazos previstos na
legislação, são acrescidos de juros equivalentes à taxa SELIC.
MULTA MORATÓRIA. MULTA ISOLADA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA.
Não caracteriza a ocorrência de bis in idem o lançamento de multas previstas em
distintos dispositivos legais, aplicadas em decorrência de fatos geradores
distintos.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, não satisfeito com a decisão, apresentou recurso voluntário
sustentando, em essência, os mesmos argumentos expostos na impugnação, pleiteando ao final:
a) preliminarmente, determinar a suspensão do presente processo até que seja
proferida decisão definitiva no processo que discute a homologação da
compensação, a fim de que, se for o caso, seja devidamente ajustada a base
de cálculo da multa isolada em discussão nos presentes autos;
b) caso seja superada a preliminar, no mérito, afastar a multa isolada (de 150%),
diante da sua flagrante ilegalidade;
c) subsidiariamente, determinar que a eventual multa (de mora ou isolada)
somente seja exigida quando for proferida decisão administrativa definitiva
no processo que discute a homologação, devendo ser reaberto, nesse
momento, o prazo para pagamento da multa isolada, inclusive considerando
as reduções escalonadas previstas no art. 6o da Lei no 8.218/91;
d) ainda subsidiariamente, cancelar a exigência da multa isolada (de 150%) ou,
no mínimo, da multa de mora (de 20%), a fim de que não haja bis in idem na
cobrança de penalidades;
e) ou, ainda, afastar, se for o caso, a cobrança dos juros sobre a multa isolada,
haja vista a ausência de autorização legal para tal cobrança.
É o relatório.

Fl. 371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.929 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19613.734502/2021-91
4
VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo
conhecimento.
Preliminar.
Requer o recorrente a suspensão do presente feito administrativo até a
conclusão do PAF no 19613.723932/2021-87, onde está sendo apreciado os
pedidos de compensação.
Quanto a tal preliminar, entendo que ela não deve prosperar. A tramitação
concomitante dos PAFs (pedido de compensação e o de AI) não causa
prejuízo ao contribuinte, na medida em que, caso logre êxito em seu pedido
de compensação, o suporte fático do auto de infração é retirado do mundo
jurídico de imediato.
Ademais, de acordo com o art. 142 do CTN, a atividade administrativa de
lançamento é vinculada e obrigatória.
Mérito. O Supremo Tribunal Federal ao apreciar a ação direta de
inconstitucionalidade no 4.905/DF, assim se pronunciou:
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. SANÇÕES TRIBUTÁRIAS. MULTA ISOLADA. LEI
9.430/96.
LEI
12.249/2010.
LEI
13.097/2015.
IN
RFB
1.717/2017.
PROPORCIONALIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO.
1. Perda superveniente do objeto da ação quanto ao § 15 do artigo 74 da
Lei 9.430/96, alterado pela Lei 12.249/2010, tendo em vista a sua
revogação pela Lei 13.137/2015.
2. Atendidos os requisitos previstos em lei, a compensação tributária se
traduz em direito subjetivo do sujeito passivo, não estando subordinada à
apreciação de conveniência e oportunidade da administração tributária.
3. A declaração de compensação é um pedido lato sensu, no exercício do
direito subjetivo à compensação, submetido à Administração Tributária,
que decide de forma definitiva sobre a matéria, homologando, de forma
expressa ou tácita, a declaração.
Fl. 372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.929 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19613.734502/2021-91
5
4. É inconstitucional a aplicação de multa isolada em razão da mera não
homologação de declaração de compensação, sem que esteja
caracterizada a má-fé, falsidade, dolo ou fraude, por violar o direito
fundamental de petição e o princípio da proporcionalidade.
5. Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, nessa
parte, julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do
art. 74 da Lei 9.430/1996 – incluído pela Lei 12.249/2010, alterado pela Lei
13.097/2015 –, bem como do inciso I do § 1o do art. 74 da Instrução
Normativa RFB 1.717/2017, por arrastamento.
Assim, restou pacificado pela Corte Suprema que a multa isolada não é
consequência lógica da não homologação de declaração de compensação.
Imprescindível, ainda mais na multa isolada qualificada, que haja a
caracterização, demonstração inequívoca, de que o contribuinte tenha
agido com má-fé, falsidade, dolo ou fraude.
Há precedente da 2a Turma do Conselho Superior de Recursos Fiscais
reconhecendo a necessidade de demonstração e comprovação de que o
contribuinte tenha agido com má-fé ou dolo. Eis o posicionamento:
GLOSA DE COMPENSAÇÃO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. FALSIDADE. INEXISTÊNCIA. MULTA ISOLADA.
DESCABIMENTO.
É incabível a aplicação da multa isolada de 150% prevista no art. 89, § 10,
da Lei 8212/91, quando ausente a demonstração de dolo do sujeito passivo
e quando inexistente declaração falsa por ele prestada.
(9202-009.119 – CSRF / 2a Turma – julgado em 25/09/2020).
Destaque-se as seguintes passagens do voto vencedor.
Como se vê, quando o Fiscal comprova a falsidade da declaração prestada
pelo contribuinte em GFIP, apresentada com a finalidade de compensar
seus créditos com seus débitos, deve ser aplicada a multa isolada de 150%.
Como a norma utiliza a expressão "quando se comprove a falsidade da
declaração”, a fiscalização tem o dever legal de comprovar que o
contribuinte prestou declaração falsa. A aplicação dessa sanção, ademais,
tem caráter nitidamente punitivo, de tal forma que não dispensa a prova,
pelo agente autuante, da existência de conduta dolosa pelo suposto
infrator.
Sobre a necessidade da existência e de comprovação do dolo, a legislação
deve ser interpretada no seu contexto normativo, sendo sabido e
consabido que o sistema jurídico tributário federal somente admite a
imposição de sanção em dobro na hipótese de conduta dolosa do
fiscalizado. Não são as meras circunstâncias de haver compensação
Fl. 373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.929 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19613.734502/2021-91
6
indevida ou de ser realizado um lançamento que atraem a aplicação de
sanção de caráter notadamente punitivo e que se aproxima inclusive do
direito penal, mas sim a existência de dolo.
(...)
De outro lado, e tratando da compensação de outros tributos federais (que
desde a edição da Lei 13670/2018 segue um regime unificado com as
contribuições previdenciárias), o § 17 do art. 74 da Lei 9430/96 preleciona
que na hipótese de compensação não homologada será aplicada multa
isolada de 50%, salvo no caso de falsidade da declaração apresentada pelo
sujeito passivo. Isso porque, na hipótese de falsidade, é aplicável a multa de
ofício de 150%, nos termos do § 2o do art. 18 da Lei 10833/034 .
Quer dizer, em ambas as hipóteses retro mencionadas (lançamento de
ofício e glosa de compensações), relativas aos tributos administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil, a multa dobrada somente pode ser
cominada quando existente atitude dolosa do contribuinte (sonegação,
fraude, conluio ou falsificação), sendo incabível sua aplicação na
circunstância isolada de mera compensação indevida. E a má-fé não se
presume, vez que "inexiste no Direito qualquer princípio que erija a má-fé
em regra ou critério de interpretação.
Pelo contrário, notadamente em matéria de penalizações, tenham o caráter
que tiverem, é vedada presunção de tão desabusado teor."
Historicamente falando, a aplicação da multa isolada de 150% foi
inicialmente instituída pela Medida Provisória – MP 449/08, que incluiu os
§§ 9o e 10 ao art. 89 da Lei 8212/91. Posteriormente, tal Medida foi
convertida na Lei 11941/09, ainda vigente e sem alteração de conteúdo
neste ponto. Na exposição de motivos da MP, vê-se que a alteração teve a
finalidade de uniformizar o tratamento dado aos demais tributos
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil6 . Quer dizer,
não há sentido em interpretar-se o § 10 do art. 89 de forma dissociada das
demais regras relativas aos outros tributos federais, que, como
demonstrado, não dispensam a existência de dolo para a aplicação de
multa dobrada.
(...)
Mas não é só. A interpretação conjunta dos §§ 9o e 10 evidenciam, sem
qualquer sombra de dúvidas, que não é a simples compensação indevida
que permite a aplicação da multa isolada, pois essa hipótese é regulada
pelo § 9o, segundo o qual os valores compensados indevidamente serão
exigidos com os acréscimos de juros e multa moratórios. O § 10, por sua
vez, requer um elemento a mais, a ser comprovado pelo Auditor-Fiscal,
mais precisamente a falsidade da declaração. Isto é, o § 10 trata de
hipótese diversa, na qual a falsidade (o evidente intuito de falsificar, de
Fl. 374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.929 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19613.734502/2021-91
7
prestar declaração mentirosa, dolosa etc.) deve estar devidamente
comprovada e ser obviamente resultante de dolo. E, lembre-se, se a lei não
tem palavras inúteis7 , quanto mais orações inteiras, de tal maneira que se
fosse possível a aplicação da multa isolada sem o elemento subjetivo dolo,
o § 10 seria totalmente desnecessário e bastaria que o legislador
determinasse a aplicação da multa de 150% no próprio § 9o, inclusive sem
usar a expressão “quando se comprove falsidade”.
Como se demonstrou, portanto, todas as técnicas de interpretação da
norma demonstram que o dolo é primordial para a aplicação da multa, de
tal forma que o recurso especial, que visa a apenas discutir esse ponto,
deve ser desprovido.
Registre-se que o julgado acima referenciado decorreu de Recurso Especial
ofertado pela União Federal em face do Acórdão no 2402-005.853, que no
ponto a multa qualificada apresentou a seguinte ementa:
MULTA QUALIFICADA NÃO APLICÁVEL.
A aplicação de multa qualificada demanda prova contundente quanto ao
cometimento de fraude, não sendo possível aplicá-la pelo simples fato do
contribuinte ter adotado interpretação diversa quanto ao momento da
ocorrência.
Assim, imprescindível que para a aplicação da multa isolada qualificável
seja demonstrada e comprovada a ação do contribuinte com o intuito (má-
fé – dolo) de se eximir do tributo devido.
No precedente acima citado, bem como no julgado do STF, a matéria
debatida tinha como fundamento dispositivos da Lei no 8.212/91. O Auto
de Infração de que ora se cuida, na parte do enquadramento legal, faz
referência ao art. 18, caput e § 2o e § 6o, da Lei no 10.833/03, com redação
dada pela Lei no 11.488/07, combinados com o inciso I do caput do artigo
44 da Lei no 9.430 de 1996. Tal fato poderia gerar dúvidas quanto a
aplicação do entendimento acima ao caso ora em discussão.
Ocorre que, analisando tais dispositivos, de fácil constatação que possuem
o mesmo texto, o que, consequentemente, nos remete a idêntica
interpretação.
Analisando os fatos descritos no relatório fiscal, em sua integralidade,
verifica-se que toda a construção é pautada na discussão quanto a
composição da base de cálculo da contribuição. No caso, se os valores
referentes a quota-parte do segurado empregado do vale-transporte e da
assistência médica constituiriam ou não a base de cálculo da contribuição.
Fl. 375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.929 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19613.734502/2021-91
8
Não se verifica no relatório fiscal qualquer passagem que demonstre e que
comprove que o contribuinte, ao pleitear a homologação da compensação,
tenha agido com má-fé ou dolo.
Na verdade, todo o capítulo denominado fundamentos do relatório fiscal é
pautado em demonstrar que de acordo com a legislação aplicável não seria
possível afastar da incidência da contribuição os valores referentes a
quota-parte do segurado empregado do vale-transporte e da assistência
médica. O que só corrobora o entendimento de que no caso há uma
divergência de entendimento e não a ação dolosa de um contribuinte em
se eximir de pagar os tributos devidos.
Isto posto, entendo que não restou configurado o suporte fático para
aplicação da multa.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a
preliminar e, no mérito, dar provimento.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar preliminar suscitada,
e, no mérito, dar provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES – Presidente Redator

Fl. 376
DF CARF MF
Original